Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800524-21.2024.8.14.0401

APELANTE: GENTIL CUNHA NEVES, RONIVALDO LOBO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO.
ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, DO CPB.

Agentes que durante a madrugada arrombaram um estabelecimento comercial e subtraíram dinheiro e diversos outros pertences, sendo presos em flagrante, na posse dos bens, quando tentavam se evadir do local, por policiais militares que atenderam ao chamado.

Alegação defensiva de faltas de provas acerca da autoria e materialidade, com pedido de absolvição.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A AUTORIA DO DELITO DE FURTO, SENDO OS ORA APELANTES DETIDOS EM FLAGRANTE, AINDA NO COMÉRCIO FURTADO E NA POSSE DA
RES FURTIVA
, SENDO RECONHECIDOS PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO QUE OS VIU PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, OUVIDA EM JUÍZO, QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, SE MOSTRANDO APTOS A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISAO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SENDO ESTES DETENTORES DE FÉ PÚBLICA.

AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU A PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de

GENTIL CUNHA NEVES e RONIVALDO LOBO DE LIMA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 23259162,
que no dia 08 de janeiro de 2024, uma guarnição da polícia militar estava em ronda pela cidade quando, por volta de 06 horas, recebeu um chamado informando que a loja denominada “Fácil Construir”, localizada na Av. Senador Lemos, nº. 857, bairro do Umarizal, tinha sido invadida por dois elementos, tendo os policiais se deslocado até o endereço informado, constatando que os criminosos ainda se encontravam no interior do comércio, onde foram presos em flagrante.

Conforme o relato ministerial, na mochila que os criminosos portavam foi encontrada a soma de R$19.000,00 (dezenove mil reais), um Notebook Dell, dois tablets, dois hd’s externos e três celulares, tudo pertencente à loja, sendo ambos conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Em razão de tais fatos e ante a presença de indícios de autoria e prova de materialidade, apresentou o órgão ministerial denúncia contra os ora apelantes dando-os como incursos na prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas, nos termos do art. 155, § 2º, 4º, I e IV.

Recebida a denúncia, ID 23259163.

Em ID 23259173, resposta à acusação de Ronivaldo Lobo de Lima.

Resposta à acusação de Gentil Cunha Neves, ID 23259174.

Em ID 23259175, pedido de revogação da prisão preventiva de ambos os réus, tendo o MP se manifestado desfavoravelmente ao pleito, ID 23259178, tendo o magistrado dado provimento ao pleito, decisão de ID 23259179.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 23259213.

Alegações finais ministeriais, ID 23259217.

Alegações finais defensivas, ID 23259221.

Em ID 23259222, certidão judicial positiva do apelante Gentil, atestando a existência de processo com trânsito em julgado.

Em ID 23259224, certidão judicial positiva do apelante Ronivaldo, porém, sem qualquer feito com trânsito em julgado.

Em sentença, em ID 23259228, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, do CP, ante a ausência de perícia no imóvel a comprovar a ruptura de obstáculo ou de qualquer outro elemento hábil a comprovar sua ocorrência, cominando a pena base do ora apelante Gentil Cunha Neves em 02 anos e 09 meses de reclusão e 17 dias multa, passando a ser de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 19 dias multa, ante a agravante da reincidência, sendo tal patamar reduzido em 1/3, na terceira fase, em razão da diminuição por se tratar de crime tentado, passando, ao final, a ser de
02 (dois) anos, 01(um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa,
a ser cumprida em regime semiaberto em razão de ser reincidente.

O apelante Ronivaldo Lobo de Lima,

teve sua pena base cominada em 02 anos de reclusão, patamar no qual se manteve na segunda fase da dosimetria ante a inexistência de atenuantes ou agravantes, passando, ao final, a ser de
01 (um) ano, 04(quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa,
em razão da diminuição por se tratar de crime tentado, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo esta substituída por penas restritivas de direitos concernentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Em ID 23259235, razões recursais pugnando a defesa, em síntese, pela absolvição de ambos os apelantes sob a alegação de falta de provas uma vez que, afirma, não foram observadas as formalidades legais para o reconhecimento dos apelantes, a condenação não pode se dar com base somente na palavra da vítima e não foram juntadas imagens que comprovem a autoria delitiva, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 23259249, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, manifestação em ID 24254459, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o suscinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GENTIL CUNHA NEVES e RONIVALDO LOBO DE LIMA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS

Pretende o apelo, em tópico único, que se promova a absolvição dos ora apelantes sob alegação de ausência de provas uma vez que não houve reconhecimento formal destes, não há imagens comprovando a conduta delituosa e a condenação não pode se dar somente com base na palavra da vítima, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Adianto que não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, tendo sido o ora apelante preso ainda em flagrante por policiais militares que atenderam ao chamado, sendo encontrado em poder dos apelantes valores em espécie, R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e objetos do estabelecimento comercial, conforme o relato firme e conciso prestado pela vítima e corroborado pelo depoimento prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e confirmaram a prisão dos apelantes ainda em flagrante.

A materialidade e a autoria delitiva, portanto, restaram devidamente comprovadas, sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas – policiais militares -, firmes em apontar os ora apelantes como autores do delito.

Em Juízo, mídia contendo os depoimentos nos autos e que peço vênia para não reproduzir, a vítima, proprietário do estabelecimento comercial, relatou com riqueza de detalhes como se deu a ação delituosa e informou que através das câmeras de segurança pode observar que o apelante Gentil havia se escondido dentro da caisa d’água e o apelante Ronivaldo dentro do banheiro dos funcionários, o que restou comprovado pelos relatos dos PM’s Raimundo Nonato da Silva e Luan Vítor R. Teixeira, não havendo que se falar em ausência de provas aptas a uma condenação e tampouco que esta foi baseada somente na palavra da vítima.

Tem-se dos autos que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram depoimentos firmes e concisos onde apontaram os ora apelantes como autores de crime de furto perpetrado contra o
estabelecimento comercial “Fácil Construir”,
não havendo que se falar em ausência de provas, pois os depoimentos colhidos nos autos

se mostram suficientes a corroborar os termos da denúncia, sendo pacífica a jurisprudência acerca de possibilidade de condenação em casos tais, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS
, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

O depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ARTIGO 306 DA LEIº 9.503/97- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS DA DEFESA. Comprovado, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que o acusado estava conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante deve ser mantida, não podendo os depoimentos das testemunhas de defesa, de estreito relacionamento com o réu, se sobreporem sobre os relatos dos imparciais agentes públicos. V .V. Não comprovada a autoria do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a absolvição é medida que se impõe, em respeito aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024151837325003 Belo Horizonte, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto, por oportuno, que a apreensão da
res furtiva
em poder dos réus, isoladamente, não tem o condão de conduzir a uma condenação, porém, se mostra como forte indício de autoria do crime e se mostra apto a consubstanciar a condenação quando tal fator acompanhado de outros elementos de convicção, como no caso dos autos, onde se configura como relevante meio prova e como tal há que ser considerado.

Quanto à alegada ausência de reconhecimento formal, tenho que tal não se mostra como elemento hábil a promover a absolvição dos apelantes,
não havendo como se promover a almejada absolvição uma vez que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, pois como se depreende dos autos os ora apelantes foram presos na posse de vários objetos e valores furtados do comércio da vítima, vindo a serem presos em flagrante e na posse dos bens subtraídos, sendo a ação delitiva flagrada pelas câmeras de segurança do comércio e através das quais a vítima conseguiu os identificar como autores do delito, tendo esta afirmado não ter qualquer sombra de dúvida acerca da autoria delitiva por parte dos ora apelantes e seu relato, somado aos demais elementos de provas, se mostra apto a respaldar a condenação.

A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que em tal circunstância – prisão do réu na posse da
res furtiva
-, cabe à defesa apresentar justificativa plausível a tal ocorrência, pois este fator resulta na inversão do ônus da prova, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO -
Tendo o réu sido preso em flagrante portando a res furtiva e sendo contraditórias e não comprovadas as justificativas por ele apresentadas quanto à aludida posse, sua condenação pela prática do delito de furto afigura-se acertada, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
para o tipo penal previsto no artigo 169, § único, inciso II, do Código Penal - Fixada a pena em patamar inferior a 04 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição do regime prisional semiaberto, mesmo tratando-se de réu reincidente, conforme enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des .(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório. O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição. (TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019)

A posse da coisa roubada pelo réu é, portanto, uma daquelas exceções legais às formalidades legais, nos termos do art. 226, do CPP, não havendo que se falar em falta de prova ou mesmo em qualquer nulidade dos atos processuais e acerca da possibilidade de condenação em casos como o que se analisa é a pacífica jurisprudência. Veja-se o julgado a seguir colacionado,
in verbis:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso
(fls. 424/426). 2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos
, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes
(...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Ademais,
o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso em apreço ante as circunstâncias em que se deu a prisão onde
os ora apelantes foram presos em flagrante ainda no comércio que invadiram e quando tentavam se evadir levando os produtos do crime, de onde se deflui que não há que se falar em ausência de provas e irregularidade do reconhecimento por não cumprimento dos requisitos legais uma vez que diversos meios de prova foram colacionados aos autos, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

Ressalto, por oportuno, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não trazendo aos autos nenhuma testemunha ou fato em seu favor e capaz de corroborar as alegações da defesa, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a almejada absolvição, pois restou devidamente comprovada a autoria delitiva, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
26 de maio
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025